Tribunal: TJBA
Processo: 8013593-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013593-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROBSON LACERDA DA HORA e outros Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BELMONTE Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Robson Lacerda da Hora, preso preventivamente desde 24.04.2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o paciente está custodiado há quase um ano sem o encerramento da instrução criminal, atribuindo a demora exclusivamente ao aparelho estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva; e (ii) verificar se o tempo de custódia cautelar configura excesso de prazo desarrazoado, considerando as peculiaridades do processo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente possui outros processos por tráfico e foi flagrado com variedade de entorpecentes (cocaína e maconha). 4. A instrução processual revelou indícios robustos de que o paciente integra organização criminosa estruturada, atuando como elo financeiro e operacional, o que evidencia sua periculosidade social e a necessidade da segregação para desarticular o grupo. 5. O excesso de prazo não se caracteriza pela mera soma aritmética de dias, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade. No caso, a demora é justificada pela notória complexidade da ação penal, que conta com nove réus e apura crimes de associação para o tráfico, demandando tempo superior para citações e respostas defensivas. 6. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese: “1. A aferição de excesso de prazo na instrução criminal deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não configurando constrangimento ilegal a demora justificada pelo trâmite regular de processo multirréu. 2. A participação em organização criminosa e o risco real de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no RHC nº 213.860/PB, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado), Quinta Turma, j. 02.09.2025; STJ, HC nº 838.079/BA, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8013593-37.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Belmonte/BA, em que figura como Impetrante o Bel. JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO, como Paciente ROBSON LACERDA DA HORA, e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.